Tribunal: TJES
Processo: 0000137-31.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000137-31.2017.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRICILIA DOS SANTOS e outros (5)
APELADO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. SUICÍDIO. DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. ARTIGO 798, CC/02. SÚMULA 601, STJ. CRITÉRIO OBJETIVO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O art. 798 do CC/2002 estabeleceu novo critério, de índole temporal e objetiva, para a hipótese de suicídio do segurado no contrato de seguro de vida. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicidar no prazo de carência. Precedentes do STJ.

II.
A teor da Súmula 610, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”.

III
.
Na hipótese, incontroverso nos autos que a morte do segurado ocorreu em razão de suicídio e antes do transcurso do biênio prescrito no artigo 798, do CC/02.

I
V.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000137-31.2017.8.08.0052

APELANTES: PRICILIA DOS SANTOS, MERINHA VOTCOSKI PAULO, JOSÉ PAULO, EDUARDO GAVA SALVADOR, LUZITANIA PAULO SALVADOR E JOSÉ LUIZ GAVA SALVADOR

APELADOS: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO E MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PRICILIA DOS SANTOS, MERINHA VOTCOSKI PAULO, JOSÉ PAULO, EDUARDO GAVA SALVADOR, LUZITANIA PAULO SALVADOR
e
JOSÉ LUIZ GAVA SALVADOR
, em face da sentença proferida no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO
E

MONGERAL AEGON SEGUROS
e

PREVIDÊNCIA S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram a boa-fé do de cujus, afirmando a ausência de premeditação do suicídio, alegando sua delicada condição de saúde mental, tendo o suicídio ocorrido apenas 10 dias antes do término do prazo de carência, elementos que viabilizariam o pagamento da cobertura securitária nos termos da súmula 105, do STF.

Em contrarrazões o Sicoob afirma a ausência de dialeticidade recursal, impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita, arguindo, no mérito, que o suicídio se deu no prazo de carência do contrato de seguro.

Mongeral Aegon Seguros e Previdência reafirma os termos da sentença dizendo tratar-se de risco não coberto.

Pois bem.

Deduzidas questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL -

Sem delongas, rechaço a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vertida em contrarrazões.

Como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, portanto, é fundamental para o conhecimento do recurso.

José Carlos Barbosa Moreira, a respeito da fundamentação da petição recursal, leciona que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença". (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol V, 1998, pg. 419)

No caso concreto impugnam os Recorrentes a sentença ao argumento de que não houve fraude ao seguro, valendo-se de argumentos capazes de, em tese, infirmar, claramente, a sentença recorrida, trazendo os Recorrentes, portanto, o porquê de se reformar a sentença objurgada.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade na hipótese em tela, no que
rejeito a preliminar deduzida.

- PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -

Melhor sorte não resta ao Recorrente na presente preliminar, em que, apenas em sede recursal, volta-se a impugnar o deferimento da gratuidade da Justiça em favor dos Autores-Apelantes.

Sobre a impugnação à assistência judiciária gratuita diz o CPC:

Art. 100. Deferido o pedido,
a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples,
a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso dos autos a gratuidade restou deferida aos Autores na decisão inicial do Juízo
a quo
(fl. 114), não havendo por parte de nenhuma das Requeridas-Apeladas insurgência quanto ao deferimento do benefício assistencial em suas peças contestatórias, momento processual próprio à impugnação, a revelar-se, portanto, claramente precluso o tema.

Ademais, o manejo do recurso apelatório não faz reabrir ao apelado o prazo processual à impugnação, salvo se requerida a assistência no bojo da peça recursal, o que não é o caso dos autos.

Rejeito, assim, a impugnação suscitada.

- MÉRITO -

No mérito, o cotejo da realidade dos autos com a jurisprudência já firmado sobre o tema, impõe afirmar desde já, não haver elementos fáticos ou jurídicos a permitir dissentir da sentença recorrida.

Em síntese do caso presente, destaco que Autor realizou contrato de seguro prestamista atrelado a financiamento de maquinário agrícola, cuja cobertura restou negada pela seguradora Apelada em razão de o contratante de cometido suicídio no prazo de carência do seguro.

Com efeito, o artigo 757, do Código Civil, estabelece que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”, ao passo em que
o artigo 760, também do Código Civil, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os
riscos assumidos
, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Paralelamente, dispõe o artigo 798, do CC/02,
objetivamente
, que caso o segurado suicide-se nos
dois primeiros anos de vigência do contrato
, não possuirá, o beneficiário, direito ao capital estipulado na avença,
in verbis
:

“
Art
igo
798,
CC/02
.

O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato
, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.”

Neste escol, destaca-se a Súmula 610, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida
, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”
.

Vê-se, portanto, a ausência de cobertura securitária para o suicídio (premeditado ou não) ocorrido nos dois primeiros anos de vigência contratual, sendo devido aos beneficiários, apenas, a devolução da reserva técnica disposta no artigo 797, parágrafo único, c/c o artigo 798, parágrafo único, do CC/02.

Na concretude do caso
figura incontroverso
o fato de que o segurado cometera suicídio antes de findado o prazo de 02 anos de carência do seguro.

Logo, não socorrem os Apelantes a alegação de boa-fé do segurado, de que sua condição de saúde mental levou ao ato extremo, ou mesmo de que o suicídio se deu 10 dias antes do fim do prazo de carência a demonstrar a ausência de ação voluntariosa do
de cujus
a fraudar o seguro.

O critério legal revela-se
objetivo
, o que resta consagrado na jurisprudência do STJ que afirma que “
Esta Corte Superior firmou entendimento de que o art. 798 do Código Civil adotou
critério objetivo temporal
para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação
(REsp 1.334.005/GO, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relatora para acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 23/6/2015).
” (
STJ
; AgInt no REsp 1642768/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Portanto, o Tribunal da Cidadania entende irrelevante, para efeito da cobertura contratual do seguro, a premeditação ou não do suicídio cometido dentro do biênio de carência, prazo no qual o suicídio revela-se
risco não coberto
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. PRAZO DE CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido da mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, na hipótese de divergência jurisprudencial notória.
2. Divergência notória que se verifica in casu, tendo o Tribunal a quo decidido a demanda no sentido de ser devido o pagamento do seguro na hipótese de suicídio não premeditado,
enquanto ficou pacificado, no âmbito da Segunda Seção, o entendimento de afastar-se o critério subjetivo, quanto à necessidade de ter havido ou não a premeditação do suicídio, desobrigando a Seguradora do encargo de demonstrar a intenção do segurado, para firmar orientação de que o suicídio cometido, nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, é risco não coberto, ressalvando o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada (REsp 1.334.005/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe de 23/6/2015).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.667.180/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018.)

No mesmo sentido, ratifica o STJ seu posicionamento, inclusive à luz da súmula 105 do STF, ao afirmar que “
O suicídio, nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos primeiros 2 (dois) anos de vigência da avença.
Com a novel legislação, tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade das Súmulas nº 105/STF e nº 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916.
O art. 798 do CC/2002 estabeleceu novo critério, de índole temporal e objetiva, para a hipótese de suicídio do segurado no contrato de seguro de vida.

O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicidar no prazo de carência
, sendo assegurado, todavia, o direito de ressarcimento do montante da reserva técnica já formada. Após esgotado esse prazo, a seguradora não poderá se eximir de pagar a indenização alegando que o suicídio foi premeditado.
(...)” (AgInt no AREsp n. 1.065.074/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

Não há margem, portanto, a se vindicar o pagamento da indenização securitária com amparo na Súmula 105
1
, do Excelso Supremo Tribunal Federal, posto que, para além de verte entendimento do Código Civil de 1916, fora aprovada em Sessão Plenária realizada em 13.12.1963, antes do advento da Constituição Federal de 1988, período em que o “
Supremo Tribunal Federal acumulava a competência de guardião da Constituição com a de intérprete da legislação infraconstitucional, tendo esta última competência sido transferida para o Superior Tribunal de Justiça com a sua criação
.”(
STF
; AI 702.941, rel. min. Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 2-8-2010, DJE 153 de 19-8-2010.)

Desta forma, incontroverso nos autos que a morte do segurado ocorreu em razão de suicídio e antes do transcurso do biênio prescrito no artigo 798, do CC/02, não há que ser acolhida a pretensão autoral de condenação da Seguradora, notadamente pela existência de cláusula expressa de exclusão do risco securitário.

Nesse sentido já se manifestou, também, esta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CRITÉRIO OBJETIVO. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I)

O c. Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, manifestou alteração do entendimento até então dominante, concluindo que
durante os dois primeiros anos do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto, nos termos do art. 798 do atual Código Civil, manifestando, desta forma, a adoção de critério objetivo.

II)
Sob a vigência do Código Civil de 1916, havia se firmado a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o seguro de vida era coberto até mesmo os casos de suicídio, desde que não tivesse havido premeditação. Contudo, a data do sinistro objeto de discussão nestes autos foi na vigência do Código Civil de 2002.
III) Na hipótese, verificado o suicídio dentro do período de dois anos da contratação do seguro, não é devido o pagamento do capital segurado.
”

(
TJES
, Classe: Apelação, 035130260918, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

Por fim, verificado o desprovimento recursal e atendo aos critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo no que se refere ao local da prestação dos serviços (Grande Vitória), a baixa complexidade da causa, o tempo dispendido para o julgamento do recurso interposto em 17.04.2018 e o trabalho desempenhado pelos patronos da ré/apelada, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Portanto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO
R
ECURSO,
oportunidade em que majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 105, do STF.
Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)